Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-91.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707696-91.2021.8.07.0017 RECORRENTE: NILTON BARBOSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. I - Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. II - Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia. III - Se as alegações de que o aditamento da denúncia ocorreu em momento inoportuno já foram analisadas pelo colegiado em habeas corpus impetrado pela Defesa, não se mostra cabível nova apreciação do tema pelo mesmo Colegiado. IV - Não tendo a Defesa se desincumbido do ônus comprovar a alegação de que a arma de uso proibido especificada na denúncia e encontrada na residência do réu pertencia a terceiro, nos termos do art. 156 do CPP, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 16, § 2o, da Lei no 10.826/2003. V - Mantém-se a condenação do réu como incurso nas penas do art. 17 da Lei no 10.826/2003 quando as interceptações telefônicas devidamente autorizadas evidenciam que ele exercia, com estabilidade, frequência e finalidade lucrativa, o comércio de armamentos e munições, sem a devida autorização. VI - A prática do crime por policiais militares, agentes públicos que tem o dever de atuar na garantia da segurança pública, torna a conduta ainda mais reprovável e autoriza a valoração desfavorável da culpabilidade. VII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável. VIII - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando o agente respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. IX – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 41 do CPP, sustentando a inépcia da denúncia, ante a existência de trechos dúbios e tendenciosos que não retratam a realidade dos fatos, bem como inobservância ao contraditório e à ampla defesa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que publicações sejam feiras exclusivamente em nome do advogado MARCELO ALMEIDA ALVES, OAB/DF 34.265. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 41 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “a superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.270.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Determino, por fim, que publicações relativas à parte recorrente sejam feiras exclusivamente em nome do advogado MARCELO ALMEIDA ALVES, OAB/DF 34.265. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030